Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

2. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência de qualificadoras deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos.

3. É constitucional o princípio in dubio pro societate nesta fase do procedimento do júri, porquanto, a pronúncia constitui decisão interlocutória mista, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas somente a existência de indícios suficientes e prova da materialidade.

4. Recurso conhecido e não provido.